Tribunal: TCU
Processo: 008.942/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Executiva do Ministério da Cultura (Extinta) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Lei no 8.313/1991 (Lei de Incentivo à Cultura/Rouanet), que teve por objeto O projeto ¿Musica Para Todos¿ traz uma nova proposta que viabiliza o acesso a música instrumental , promovendo apresentações gratuitas e itinerantes com orquestra sinfônica interpretando números que vão do clássico ao chorinho com talentos do cenário musical brasileiro. (no da TCE no sistema: 105/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 1478/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Executiva do Ministério da Cultura (extinta) em desfavor de Rabello Entretenimento Ltda. e Fabio Conchal Rabello, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados no âmbito do projeto cultural Pronac 1411265, cujo nome é "Música Para Todos", vigente no período de 26/01/2015 a 31/12/2015; Considerando que transcorreu prazo superior a cinco anos entre 11/5/2016 (diligências do projeto feitas pelo órgão repassador, peça 24) e 10/3/2022 (Parecer Técnico de Avaliação do Objeto, peça 27); Considerando que "Prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e de ressarcimento" (art. 2o da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo", salvo se "o acórdão condenatório tenha transitado em julgado há mais de 5 (cinco) anos, ou se os critérios de prescrição, estabelecidos nesta Resolução, já tenham sido considerados em recursos anteriores" (art. 10 da Resolução TCU 344/2022); e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 57-59) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 61), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Ministério da Cultura. 1. Processo TC- Processo 008.942/2024-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Fabio Conchal Rabello (XXX.664.688-XX); Rabello Entretenimento Eireli (21.029.498/0001-95). 1.2. Órgão: Secretaria Executiva do Ministério da Cultura (extinta). 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.